Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Prisão cautelar. Execução penal: transferência para outra unidade da Federação. Detração. Progressão de regime.
Expedida carta de guia para execução provisória da pena e transferida a execução penal para juízo de outra unidade da Federação, compete a aquele juiz examinar eventual detração penal e progressão de regime. Ordem denegada.